Tribunal: TJBA
Processo: 8000110-69.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000110-69.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIVALDO SILVA NETTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: REGIANE DOS REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL (ABASTECIMENTO DE ÁGUA). DESABASTECIMENTO PROLONGADO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela EMBASA contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, julgou a demanda parcialmente procedente para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de água em imóvel localizado no município de Cansanção/BA.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir pela não realização de requerimento administrativo prévio; (ii) saber se a alegação de força maior afasta a responsabilidade da concessionária; (iii) saber se a falha na prestação do serviço está devidamente comprovada; e (iv) saber se o valor da indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

O interesse de agir resta configurado, dada a tentativa frustrada da consumidora em solucionar administrativamente a questão e a natureza do serviço público essencial.

A tese de força maior não se sustenta, pois a concessionária não apresentou prova idônea de eventos imprevisíveis e irresistíveis que justificassem a falha.

As provas colacionadas aos autos demonstram a falha na prestação do serviço e os transtornos enfrentados pela consumidora, sendo desnecessária a prova específica do dano moral, caracterizado in re ipsa.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado, considerando os critérios de proporcionalidade e a jurisprudência correlata do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de água constitui serviço público essencial sujeito à responsabilidade objetiva da concessionária por sua falha. 2. A interrupção prolongada do abastecimento, sem aviso prévio e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8000101-10.2021.8.05.0046, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 12.02.2025; TJBA, APL nº 8000095-03.2021.8.05.0046, Rel. Des. Joanice Guimarães, j. 27.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000110-69.2021.8.05.0046, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cansanção/BA, tendo como Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelada REGIANE DOS REIS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA